Tribunal: TJMT
Processo: 1015015-22.2019.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015015-22.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), LEILLA BORGES DE LACERDA - CPF: 275.885.051-68 (APELADO), MARIA ABADIA PEREIRA DE SOUZA AGUIAR - CPF: 009.824.698-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS -
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DESCONTADO DIRETAMENTE EM FOLHA DE PAGAMENTO - INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME NO ROL DE INADIMPLENTES – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL PRÉVIA – DANO MORAL
IN RE IPSA

CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR EVIDENCIADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - ARBITRAMENTO - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - JUROS DE MORA - TERMO INICIAL DE INCIDÊNCIA - RESPONSABILIDADE CONTRATUAL - DATA DA CITAÇÃO -
SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Restando estabelecido contratualmente o desconto automático das parcelas em folha de pagamento, não pode a instituição financeira deixar de debitar e, sem notificar extrajudicialmente o consumidor, negativar o seu nome nos órgãos de proteção do crédito.

"nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica." (STJ – REsp 1059663/MS – Rel. Min. NANCY ANDRIGHI – DJe 17/12/2008).

O valor a título de indenização por danos morais deve ser arbitrado em observância aos critérios da proporcionalidade e razoabilidade e em atenção à extensão do dano, o comportamento dos envolvidos, às condições econômicas das partes e à repercussão do fato.

Com relação ao termo inicial dos juros moratórios, segundo o colendo Superior Tribunal de Justiça, eles devem incidir desde a data da citação nos casos de responsabilidade contratual.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
BANCO PAN S.A.
, em face de sentença prolatada pelo juízo da 3ª Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca Cuiabá/MT, que nos autos nº.

1015015-22.2019.8.11.0041- Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reparação de Danos Morais c/c Repetição de Indébito – ajuizada por
LEILLA BORGES DE LACERDA,
que
JULGOU PROCEDENTES
os pedidos iniciais, com fulcro no artigo 487, I, CPC, para: 1) determinar que o banco requerido exclua o nome da autora dos órgãos de restrição ao crédito, em virtude dos débitos objeto da demanda, conforme determinado na decisão liminar, que neste ato retificou em parte apenas para excluir as astreintes, ante o cumprimento da ordem pelo banco requerido, admitido pela autora no ID 51015638; 2) condenou a parte requerida ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação, e correção monetária pelo índice INPC a partir da data desta sentença (Súmula 362 do STJ); 3) condenou o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixou em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Inconformado, em suas razões o Banco Apelante defende a reforma da sentença sob o argumento de inexistência de ato ilícito e de danos de qualquer natureza visto que não praticou nenhuma conduta indevida no caso em tela.

Assevera que o pleito autoral é baseado na alegação de que o nome do autor/apelado foi indevidamente negativado pelo banco requerido, uma vez que supostamente não possuía débito algum para com o banco apelante. Contudo, defende que as negativações foram devidas.

Alega que em relação ao contrato de número: 706374376-4 não ocorreram o desconto nas folhas 01/2017 – 10/2018 – 11/2018 - 12/2018 e 01/2019 por isso a negativação foi devida;

já em relação ao contrato 706374627-0, não ocorreram descontos nas folhas 09/2018 – 10/2018 – 11/2018 - 12/2018 e 01/2019, por isso a negativação foi devida, contrato consta em dia após o banco alterar a data de vencimento a partir da parcela 047; Em relação ao contrato: 706509474-5 constam 046 parcelas pagas e atualmente o contrato encontra-se aberto e em dia. Não ocorreram descontos nas folhas 09/2018 – 10/2018 – 11/2018 - 12/2018 e 01/2019, por isso a negativação foi devida, contrato consta em dia após o banco alterar a data de vencimento a partir da parcela 047; por fim o contrato: 710466026-6, não ocorreram descontos nas folhas 02/2017 – 03/2017 – 04/2017 – 05/2017 – 06/2017 – 09/2018 – 10/2018 – 11/2018 - 12/2018 e 01/2019, ocorreu uma baixa por recuperação inadimplência em 18/09/2017 no valor de R$92,20, porém negativação foi devida.

Assinala que a instituição financeira inseriu o nome da requerente nos órgãos de proteção ao crédito, em razão dos contratos de empréstimos reclamados na presente demanda não constarem pagos, agindo dentro do permitido pela lei, cobrando e negativando os clientes que não cumprem com suas obrigações.

Destaca que a responsabilidade por ausência de repasse dos valores descontados do INSS não é do Banco apelante.

Assevera que não houve qualquer sofrimento considerável e tampouco erro por parte do recorrente que pudesse ensejar os alegados danos morais, ante a demonstração da inexistência de qualquer defeito na prestação dos serviços visto que apenas agiu em regular exercício de direito.

Desta forma, não há que se falar em dano comprovadamente sofrido pela parte autora apelada, inexistindo, portanto, o dever de indenizar.

Alega que valor arbitrado a título de danos morais afigura-se flagrantemente excessivo, assim, acaso mantida, deve ser reduzida a parâmetros condizentes com a realidade dos fatos, não sendo suficiente a prova de restrição para justificar indenização no patamar da sentença ocorrida.

Em relação aos juros de mora, que sejam fixados a partir do arbitramento do valor do dano moral, pois é somente a partir daí que é dada ao devedor a opção de saldar sua obrigação.

Requer o recebimento e provimento do presente recurso, para a reforma da sentença apelada, julgando improcedente a demanda. Acaso não seja este o entendimento, requer a redução do valor arbitrado a título de indenização por danos morais em patamares razoáveis, tendo em vista a inexistência do ato ilícito e consequentemente do dano alegado, sendo certo que o valor atribuído na r. sentença não condiz com a realidade dos fatos, muito menos se atentou aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade

Contrarrazões (Num.91497017).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por
BANCO PAN S.A.
, em face de sentença prolatada pelo juízo da 3ª Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca Cuiabá/MT, que nos autos nº.

1015015-22.2019.8.11.0041- Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reparação de Danos Morais c/c Repetição de Indébito – ajuizada por
LEILLA BORGES DE LACERDA,
que
JULGOU PROCEDENTES
os pedidos iniciais, com fulcro no artigo 487, I, CPC, para determinar que o banco requerido exclua o nome da autora dos órgãos de restrição ao crédito, em virtude dos débitos objeto da demanda; condenou a parte requerida ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação, e correção monetária pelo índice INPC a partir da data desta sentença (Súmula 362 do STJ) e condenou o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixou em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Pois bem.

Infere-se dos autos que a autora
LEILLA BORGES DE LACERDA
ajuizou a presente ação alegando que no ano de 2018 celebrou com o réu
BANCO PAN S.A
, 04 (quatro) contratos de empréstimo consignado (nº 706374376-4; 706374627-0; 706509474-5 e 710466026-6), sendo os valores das parcelas descontadas diretamente de sua folha de pagamento, não havendo valores inadimplidos. Que, ao tentar realizar uma compra a prazo, teve seu crédito negado, oportunidade em que constatou que seu nome estava inscrito nos órgãos de proteção ao crédito (SERASA) qual havia sido incluído pelo banco requerido

O réu, de sua vez, aduz que os pagamentos de algumas parcelas dos aludidos contratos não foram realizados a tempo e modo, não se havendo de falar em ilicitude de sua conduta.

Após a devida instrução processual, sobreveio a sentença ora objurgada, que julgou procedentes os pedidos iniciais.

Cinge-se, portanto, a controvérsia recursal à análise sobre estarem ou não comprovados os requisitos necessários à responsabilização civil, em especial o ato ilícito e o dano propriamente dito.

A toda evidência, tem-se que a relação jurídica travada entre as partes sujeita-se às regras dispostas pelo Código de Defesa do Consumidor, pois há a figura do consumidor e do fornecedor denominados pelos artigos 2º e 3º da Lei Consumerista.

Ademais, destaca-se que às instituições financeiras se aplica o Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula nº. 297, do Superior Tribunal de Justiça, “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Ainda dispõe o art. 14, do CDC:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. ”

Portanto, a responsabilidade da instituição financeira requerida pelos danos causados aos seus clientes/consumidores é objetiva, sendo desnecessária a comprovação de culpa pelo ilícito.

Não obstante suas alegações, deve demonstrar fatos impeditivos, modificativo ou extintivo do direito do autor (artigo 373, II do CPC).

Infere-se dos autos, notadamente do documento de Num. 91495984, que o nome da parte autora foi incluído no SPC/SERASA em virtude de 4 (quatro) supostos débitos com o banco réu, referente aos contratos de nº
706374376-4, 706374627-0, 706509474-5 e 710466026-6
.

Observa-se que a Apelante autorizou que as parcelas mensais dos empréstimos fossem descontadas diretamente da sua folha de pagamento (Num .91496974 – Pág.1/13 e Num.91496975 – Pág.1/13), porém, sem qualquer justificativa, a instituição financeira Apelante deixou de fazê-lo, vindo posteriormente a promover a negativação na Serasa sem qualquer notificação extrajudicial prévia.

Nesse contexto, resta evidente que houve deficiência no serviço prestado.

Ora, tendo sido estabelecido contratualmente o desconto automático em folha de pagamento das parcelas do empréstimo, não pode o credor deixar de debitar e, sem notificar extrajudicialmente o consumidor, negativar o seu nome nos órgãos de proteção do crédito.

Por sua vez, o banco Apelante em momento algum se insurgiu contra a autorização do desconto automático em folha de pagamento das parcelas do contrato objeto da lide, simplesmente alega que referente ao “
Contrato: 706374376-4 (...)Não ocorreram o desconto nas folhas 01/2017 – 10/2018 – 11/2018 - 12/2018 e 01/2019 por isso a negativação foi devida (...);Contrato: 706374627-0 (...)Não ocorreram descontos nas folhas 09/2018 – 10/2018 – 11/2018 - 12/2018 e 01/2019, por isso a negativação foi devida, contrato consta em dia após o banco alterar a data de vencimento a partir da parcela 047(...);Contrato: 706509474-5(...)Não ocorreram descontos nas folhas 09/2018 – 10/2018 – 11/2018 12/2018 e 01/2019, por isso a negativação foi devida, contrato consta em dia após o banco alterar a data de vencimento a partir da parcela 047(...) e; )Contrato: 710466026-6(...)Não ocorreram descontos nas folhas 02/2017 – 03/2017 – 04/2017 – 05/2017 – 06/2017 – 09/2018 – 10/2018 – 11/2018 - 12/2018 e 01/2019, ocorreu uma baixa por recuperação inadimplência em 18/09/2017 no valor de R$92,20,

porém negativação foi devida
” , Num. 91496967 – Pág.3., sem, contudo, demonstrar a razão pela qual os descontos não restaram debitados na folha de pagamento da parte autora como originalmente pactuado ou, ainda,

comprovar que

notificou extrajudicialmente o consumidor acerca da negativa do seu nome junto aos órgãos de proteção do crédito.

Logo, o Banco Apelante não desincumbiu ter inscrito o nome da autora/apelada ao SERASA; portanto, não sendo controvertido o cadastro desabonatório que constitui a causa de pedir vertida nesta demanda.

Nesse mesmo sentido, destaco o seguinte aresto deste e. Sodalício que bem enfrentou questão semelhante à dos autos, in verbis:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO QUE NÃO DESCONTOU AS PARCELAS DA CONTA BANCÁRIA DO CONSUMIDOR, EMBORA AUTORIZADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO - ADEQUADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Tendo sido estabelecido contratualmente o débito automático das parcelas em conta corrente, não pode a administradora de consórcio deixar de debitar e, sem notificar extrajudicialmente o consumidor, negativar o seu nome nos órgãos de proteção do crédito. Resta configurado o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes, pois prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato. O valor arbitrado deve ser mantido a título de indenização por dano moral, tendo em vista a observância dos critérios da proporcionalidade e razoabilidade pelo Juízo singular, eis que fora arbitrado em atenção à extensão do dano, o comportamento dos envolvidos, às condições econômicas das partes e à repercussão do fato. (Ap 75128/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/10/2017, Publicado no DJE 08/11/2017)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATAÇÃO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO – PARCELAS DEVERIAM SER DIRETAMENTE DESCONTADAS DO BENEFÍCIO – AUSÊNCIA DE DESCONTOS POR SITUAÇÃO ALHEIA - INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO DEVEDOR EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL IN RE IPSA – VALOR INDENIZATÓRIO –– SENTENÇA REFORMADA –RECURSO PROVIDO. 1. “O INSS é responsável pelo repasse às instituições financeiras das parcelas descontadas dos proventos de aposentadoria por força de contratação de empréstimo consignado” (AgRg no REsp 1369669/PR, STJ – Primeira Turma, Relator: Min. Sérgio Kukina, j. 05/09/2013, DJE: 12/09/2013). 2. A responsabilidade recai sobre a instituição financeira, que deveria certificar-se dos reais motivos da ausência dos repasses pelo órgão conveniado, em razão do empréstimo consignado. 3. "nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica." (STJ – REsp 1059663/MS – Rel. Min. NANCY ANDRIGHI – DJe 17/12/2008). 4. “É razoável a condenação a até 50 (cinquenta) salários mínimos por indenização decorrente de inscrição indevida em órgãos de proteção ao crédito” (STJ – 4ª Turma – AgRg no Ag 1308424/SP – Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA – j. 17/03/2011, DJe 25/03/2011). (N.U 0001747-65.2012.8.11.0039, , JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/01/2015, Publicado no DJE 03/02/2015)

Assim, mostrando-se indevida a inscrição do nome em bancos de dados de proteção ao crédito, resta incontestável o direito à indenização moral.

Isto porque o dano moral decorrente da situação em foco é considerado in re ipsa, isto é, prescinde de comprovação, posto que presumido, por ser inerente à ilicitude do próprio fato.

Portanto, configurado o ato ilícito perpetrado pelo Banco Apelante diante da negativação indevida do nome da autora/Apelada nos órgãos de proteção ao crédito, o dever de reparar os danos suportados é corolário lógico e decorre da prescindibilidade de comprovação, pois, como dito, o dano, no caso, é in re ipsa. Neste sentido é a orientação em voga na Instância Superior, a exemplo do seguinte julgado (grifos nossos):

Inexige-se demonstração da prova efetiva do dano moral, vez que basta a inscrição irregular do nome do consumidor em serviço de proteção ao crédito para que a responsabilidade se perfaça e a reparação seja devida
. (STJ, REsp 1321898, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe de 09/11/2015).

Desse modo, verificado o evento moralmente danoso, com a inscrição indevida do nome da parte apelada nos cadastros de inadimplentes, surge a necessidade de reparação do prejuízo, sem se cogitar de sua prova.

Na reparação do dano moral, não há uma indenização propriamente dita, mas uma compensação ou satisfação moral ao ofendido e, paralelamente, a reprovação do ato do ofensor, de modo a desestimulá-lo a reincidir.

O arbitramento deve pautar-se por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor.

No tocante ao quantum, não há critérios pré-determinados para a sua aferição. Contudo, este deve ser estipulado de forma a proporcionar ao ofendido a satisfação do abalo sofrido, levando-se em conta a extensão da dor, as condições sociais e econômicas da vítima e da pessoa obrigada, sem, no entanto, ensejar obtenção de vantagem excessiva, segundo orientação jurisprudencial e doutrinária dominante.

Ao observar esses fatores, tem-se que o valor arbitrado de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, porquanto ajustado comando disposto no artigo 944 do Código Civil bem como observados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do quantum indenizatório, respeitado ainda o duplo caráter punitivo e pedagógico da condenação.

Com relação ao termo inicial dos juros moratórios, segundo o colendo Superior Tribunal de Justiça, eles devem incidir desde a data da citação nos casos de responsabilidade contratual, não merecendo reforma a sentença, nesse particular aspecto.

Nesse sentido:

"DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ESPONSABILIDADE CIVIL DO EMPREGADOR. ACIDENTE DE TRABALHO. CULPA DE PREPOSTO. CEGUEIRA TOTAL DO OLHO DIREITO. DANOS MATERIAIS. MAIOR ESFORÇO PARA DESEMPENHAR AS MESMAS E OUTRAS FUNÇÕES. PENSIONAMENTO. ART. 1.539 DO CC/1916 (ART. 950 DO CC/2002). TERMOS INICIAL E FINAL. DANOS MORAIS. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA E DA CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS COMPOSTOS INDEVIDOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO ESPECIAL PROVIDO E AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. (...) 7. Segundo orientação recente da Quarta Turma desta Corte, em casos de acidente de trabalho, verifica-se a responsabilidade contratual do empregador, incidindo os juros de mora sobre os danos morais e patrimoniais a partir da citação. (...) 10. A correção monetária da importância fixada a título de danos morais "incide desde a data do arbitramento" (Enunciado n. 362 da Súmula do STJ). (...)". (REsp 685.801/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 06/05/2014, DJe 16/10/2014).

Diante do exposto, tem-se que a escorreita sentença prolatada não merece reparos.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto.

Deixo de majorar a verba honorária em sede recursal, eis que já se encontra em patamar máximo, de acordo com o artigo 85 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2021